Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-30.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000148-30.2021.8.11.9005
Impetrante: L. ALVES FERREIRA
Impetrada: EXMA. DRA. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI, JUÍZA DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
VISTOS, ETC.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por L. ALVES FERREIRA, pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos, contra ato da EXMA. DRA. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI, JUÍZA DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Argumenta a Impetrante que na data de 11/12/2020, teve sua carga de madeira apreendida após procedimento fiscalizatório da SEMA, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, por suspostamente efetuar o transporte de produto florestal com volumetria superior ao declarado na Guia de Transporte Florestal e Nota Fiscal.
Aduz que o veículo transportava “madeira serrada, conforme discriminação contida na Guia Florestal no. 318 (Código de Controle no. 8220948576123926) e DANFE no. 000.000.138, não sendo encontrado, a princípio, divergências na análise de perfis.”
Menciona que ao “calcular o volumétrico da madeira transportada, verificou o agente da PRF, que a Guia Florestal no. 318 emitida pela impetrante, prestava informação de que o quantitativo de madeiras seria de 26,53m3, e, ao basear-se no método de cubagem, medindo a altura x cumprimento x largura da carga (1,83m x 12,30m x 2,44m, respectivamente), abatendo-se 30% (trinta por cento) do resultado obtido, bem como da admissão de variação no volume de 10% (dez por cento) para mais ou para menos, obteve a monta de 37,2341m3, contrariando os 26,530 m3 declarados na Guia Florestal no. 318”.
Discorre que não houve “a ocorrência de fraude, simulação ou dolo, tanto é verdade que emitiu, em 14 de dezembro de 2020, uma nova/complementar DANFE, sob a numeração 000.000.158, série 2, informando o volumétrico complementar de 9,965m3.”
Cita que a somatória das volumetrias informadas em ambos os DANFE’s alcançam o montante de 10,7041m3, “havendo somente 0,739 m3 de divergência com o apontado presumidamente pela autoridade autuante, portanto, dentro da margem tolerável de 10%.”.
Salienta que “a medição realizada pela PRF foi feita levando-se em consideração a madeira que estava dentro do caminhão, ou seja, por presunção dos policiais, já que a madeira permaneceu no interior do veículo, não tendo sido retirada do interior do caminhão para ser realizada a sua medição e/ou conferência por unidade ou pacote de madeira, conforme prevê o 9o parágrafo 2o do Decreto 1375/2008”.
Cita precedentes jurisprudenciais que entende pertinente ao caso e a vedação constitucional ao confisco.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada, no que se refere ao perdimento da carga, assegurando o seu direito de reaver a carga de produto florestal discriminado na Guia de Transporte Florestal e Nota Fiscal, até o julgamento final. No mérito, requer a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja ratificada a liminar, bem ainda com a restituição integral das cargas ou, alternativamente, a parcela declarada na Guia Florestal de Transporte e Nota Fiscal.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Analisando a documentação encartada no presente writ, denota-se, a princípio, que a carga de madeira fora apreendida por 02 (duas) razões, a saber: a) divergência na essência florestal da carga (omissão quanto a essência Hymenolobium sp – Angelim-pedra; b) excesso de volume no total da carga, isto é, considerando tanto as essências declaradas quanto aquelas omitidas.
Portanto, ao contrário do afirmado, há irregularidade em todo o carregamento.
Vale dizer, a omissão quanto a volumetria correta da carga e também do nome científico de todas as espécies transportas, a princípio, conduz à invalidade de toda a Guia Florestal, de modo que todo o transporte se deu irregularmente.
Tais argumentações sinalizam pela inexistência do primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA